Tribunal: TJSP
Processo: 1001118-66.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Apelação. Ação de repetição de indébito tributário. Taxas de conservação de vias e logradouros públicos, de limpeza pública e de expediente. Exercícios de 2015 e seguintes. Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional e do artigo 145, II, da

Ementa:
Apelação. Ação de repetição de indébito tributário. Taxas de conservação de vias e logradouros públicos, de limpeza pública e de expediente. Exercícios de 2015 e seguintes. Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional e do artigo 145, II, da Constituição Federal.

Taxa de expediente. Exercícios de 2015 e seguintes. Confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Prestação de serviço público específico e divisível inexistente. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000819137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001118-66.2019.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA, são apelados LUCINEIDE
CAMPAGNUCI PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA PAULA PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001118-66.2019.8.26.0474
2
Apelação 1001118-66.2019.8.26.0474
Apelante: Município de Potirendaba
Apeladas: Lucineide Campagnuci Pereira
Ana Paula Pereira
Comarca: Potirendaba
Voto 46. 734.
Apelação. Ação de repetição de indébito tributário. Taxas
de conservação de vias e logradouros públicos, de limpeza
pública e de expediente. Exercícios de 2015 e seguintes.
Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que
beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte
individualmente considerado. Inteligência dos artigos 77 e
79 do Código Tributário Nacional e do artigo 145, II, da
Constituição Federal.
Taxa de expediente. Exercícios de 2015 e seguintes.
Confecção e remessa de talonários para cobrança de
tributos. Prestação de serviço público específico e divisível
inexistente. Recurso denegado.
Cuida-se de ação de repetição de indébito
tributário proposta por Lucineide Campagnuci Pereira e Ana Paula Pereira em face
do município de Potirendaba.1
Sustentam-se indevida a cobrança das taxas de
conservação de vias e logradouros públicos, de limpeza pública e de expediente,
porquanto violadoras do estatuído nos artigos 145, II e § 2o, da Magna Carta, bem
como do preceituado nos artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional; pleiteiam-
se repetição dos valores pagos indevidamente.
Acolhido o pedido, apela tempestivamente o
município: sustenta hígida a exação da taxa de limpeza pública e requer inversão do
resultado do julgamento.
Recebido
e
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões sustenta-se correta a sentença, pugna-se por sua manutenção.
1 Valor da causa em 19 de dezembro de 2019: R$ 3.002,47

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001118-66.2019.8.26.0474
3
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Com efeito.
Taxas são, nos termos do artigo 77, caput, do
Código Tributário Nacional, tributos vinculados, correspondentes a serviços
específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte. Bem por
isso, descabida a cobrança daquelas referentes à limpeza pública, à conservação de
vias e logradouros públicos e expediente, que tais serviços beneficiam toda a
comunidade, não apenas as executadas. Houve desrespeito ao estatuído nos artigos
77 e 79 do Código Tributário Nacional. A propósito, ensina ROQUE ANTONIO
CARRAZZA, in “Curso de Direito Constitucional Tributário”, 6a edição, São Paulo:
Malheiros Editores, página 282:
“Já os serviços públicos específicos, também
chamados singulares, são os prestados uti singuli. Referem-se a uma pessoa ou a um
número determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de utilização
individual e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da
possibilidade de avaliar-se a utilização efetiva ou potencial, individualmente
considerada. É o caso dos serviços de telefone, de transporte coletivo, de
fornecimento domiciliar de água potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim,
podem ser custeados por meio de taxas de serviços.” (destaques no original).
Registre-se
que
a
limpeza
pública
e
a
conservação de vias e logradouros públicos atingem a população em sua
integralidade; não é possível a divisão desses serviços entre os contribuintes,
individualmente considerados, pois trata-se de todas as ruas, avenidas, parques,
praças etc. Não há como atribuir os respectivos custeios somente a proprietários de
imóveis. Eis o entendimento da câmara sobre o assunto, expresso na ementa do
seguinte julgado, relator o eminente Desembargador Wanderley José Federighi:
“TAXAS MUNICIPAIS
Contribuinte que
efetivou voluntariamente o pagamento de taxas de limpeza pública e conservação de
vias e logradouros públicos, durante os exercícios de 1993 a 1998 Insurgência da
contribuinte, após reiteradas decisões de nossas Cortes que consideram
inconstitucional e ilegal a cobrança das referidas taxas, na forma adotada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001118-66.2019.8.26.0474
4
Município de São Paulo Serviços efetivamente indivisíveis e não específicos
Inexigibilidade da cobrança Jurisprudência abundante sobre o tema Repetição de
indébito admitida
Recurso voluntário desprovido
Recurso ex officio
parcialmente provido.
“PRELIMINARES

Irregularidade
da
representação processual, ausência de documentos essenciais à propositura da
demanda e prescrição
Descabimento
Preliminares rejeitadas” (apelação
888.804-0).
No que diz com a taxa de expediente, não
configura serviço público específico e divisível a confecção e remessa de talonários
para cobrança de tributos. Daí que ilegítima a exação.
Confira-se, a pelo, as seguintes ementas
proferidas por esta corte:
“Ação declaratória de inexigibilidade de taxa de
expediente c.c repetição de indébito. Taxa de Expediente diz respeito à atividade que
não configura serviço público. Desrespeito ao previsto no artigo 77 do CTN.
Inocorrência de prestação de serviço, específico e divisível, ao contribuinte ou de
poder de policia a justificar sua cobrança. Precedente desta Corte Nega-se
provimento ao recurso.” (apelação 1005303-93.2015.8.26.0408, Décima Segunda
Câmara Extraordinária de Direito Público, relatora Desembargador Beatriz Braga);
“Embargos
à
Execução

Taxas
de
Expediente/Incêndio - A prestação de petição e documentos, bem como o
levantamento cadastral para lançamento de tributos não configura serviço público
(...) Recurso Improvido.” (apelação 1008485-22.2014.8.26.0344, Décima Oitava
Câmara de Direito Público, relator Desembargador Burza Neto);
“(...) APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Taxas de Adicional, de Emolumentos e de Incêndio -
Exercícios de 2005 a 2010 (...) - Taxa de emolumentos que não corresponde a uma
efetiva prestação de serviço ao contribuinte. Custos do lançamento tributário que
não podem ser repassados ao contribuinte, devendo ser arcados e absorvidos pela
arrecadação dos impostos gerais (...) Recurso provido em parte.” (apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001118-66.2019.8.26.0474
5
0005688-45.2010.8.26.0081, Décima Quinta Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Rezende Silveira) (grifos inexistentes nos originais).
Em suma: era mesmo inexorável reconhecer a
ilegitimidade da cobrança das taxas. Estas efetivamente são devidas.
Pequeno reparo comporta a sentença, todavia, os
valores a serem restituídos como bem consignou na sentença “deve ser respeitado o
que vier a ser definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e
pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905)” (folhas 226/234).
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento, segundo a sistemática do artigo 1.036 do Código de Processo Civil
(tema 905), acerca dos índices a serem adotados nos casos de condenação da
Fazenda Pública, in verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-
F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO
QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS
FIXADAS.
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001118-66.2019.8.26.0474
6
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
.................................
“3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
..........................................
“SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
“5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da
mora-, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
“6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.” (recurso especial 1.495.146/MG, Primeira Seção, relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001118-66.2019.8.26.0474
7
Ministro Mauro Campbell Marques).
De sorte que, nos termos do aresto cuja ementa
por último se transcreveu, impende corrigir os valores devidos às autoras pelo
mesmo índice utilizado pelo município para correção de seus créditos fiscais.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo.
Outrossim, com esteio no artigo 85, §§ 3o, I, e 11, do Código de Processo Civil,
majoraram-se os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) do proveito
econômico obtido (valor dos lançamentos anulados, devidamente atualizados).
Geraldo Xavier
Relator